Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. ABALROAMENTO TRASEIRO. CONTRATO DE SEGURO FIRMADO PELO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Consoante pacífico entendimento do colendo STJ, “em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (Súmula 537).
2. Apelação não provida.